Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. DECISÃO. ADPF. COISA JULGADA MATERIAL. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIOS. MANTIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a liquidação do julgado, observando os estritos limites fixados na sentença, bem como para estabelecer que eventual crédito em favor do autor deverá se submeter ao regime dos precatórios.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A decisão proferida em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF, embora tenha eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada material.
4. Não estabelecida em sentença expressamente a forma de pagamento, possível a aplicação, mesmo após o trânsito em julgado, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a satisfação da obrigação deve se dar por meio de precatório.
5. Possibilitada a compensação por sentença transitada em julgado, impõe-se sua observância.
6. Recurso conhecido e provido.